Tribunal: TJSP
Processo: 2094698-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EMENDA À INICIAL. Insurgência da parte autora, ora agravante, contra decisão que determinou a emenda à inicial para adequação do rito ao procedimento de produção antecipada de provas. Recurso que não merece provimento. Ação revisional genérica que alega ilegalidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EMENDA À INICIAL. Insurgência da parte autora, ora agravante, contra decisão que determinou a emenda à inicial para adequação do rito ao procedimento de produção antecipada de provas. Recurso que não merece provimento. Ação revisional genérica que alega ilegalidade de cláusulas que sequer tem conhecimento se estão presentes no ajuste. Comunicado CG no 424/2024, o qual dispõe em seu enunciado 9 que não se admite a promoção de ações revisionais genéricas, ao que o contrato deve acompanhar a exordial, uma vez que não é lógico defender a ilegalidade de cláusulas de ajuste que não se teve acesso, prática esta que indica possíveis atos de litigância abusiva. Ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo de exibição do contrato em discussão. Exceção ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. Tema 648 do E. STJ. Precedente. Manutenção da decisão de origem que se impõe. RECURSO NÃO PROVIDO.